Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-35.2022.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL E INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O crime de violação de domicílio pode ser cometido pelo proprietário do imóvel, caso a posse esteja legitimamente com terceiro, não sendo a questão “casa alheia” determinante para a definição do sujeito ativo.
2. Não há que falar em absolvição quanto ao crime de violação de domicílio se as provas dos autos evidenciam que não foi autorizada a entrada do réu no imóvel.
3. Não havendo comprovação da condição econômica do acusado e da extensão dos danos provocados às vítimas, entendo ser proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, para o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para cada vítima, visto se tratar de valor mínimo para reparação, podendo as ofendidas, se entenderem necessário, requererem complementação do montante na esfera cível.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.